Tribunal: TJMT
Processo: 1043531-81.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043531-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), DANIEL GATZK DE ARRUDA - CPF: 066.337.939-36 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS CORREA - CPF: 692.504.481-04 (APELANTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SCARANTTI - CPF: 551.697.911-00 (APELANTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0115-02 (TESTEMUNHA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1043531-81.2021.8.11.0041

APELANTES:
LUIZ CARLOS CORRÊA e MARCO ANTÔNIO SCARANTTI

APELADO:
HDI SEGUROS S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação regressiva securitária, julgou procedente o pedido para condenar os réus ao ressarcimento de indenização paga por seguradora em razão de perda total de veículo decorrente de acidente de trânsito, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas e do julgamento antecipado do mérito; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a culpa dos apelantes pelo acidente e justificar o dever de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento do magistrado, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

O indeferimento de prova pericial indireta e de expedição de ofício não configura cerceamento de defesa quando as provas pretendidas são desnecessárias, inócuas ou meramente especulativas.

O boletim de ocorrência, embora dotado de presunção relativa, possui relevante força probatória quando corroborado por outros elementos, como registros fotográficos e depoimento de agente público.

A prova produzida demonstra que o veículo conduzido pelo apelante invadiu a pista contrária, configurando conduta culposa apta a ensejar responsabilidade civil.

A invasão de contramão constitui violação ao dever objetivo de cuidado e é suficiente para estabelecer o nexo causal entre a conduta e o dano.

A ausência de prova robusta em sentido contrário impede a desconstituição da presunção decorrente dos elementos probatórios constantes dos autos.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por terceiro que o conduz, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o deslinde da controvérsia.

O boletim de ocorrência, aliado a outros elementos probatórios, é apto a comprovar a dinâmica de acidente de trânsito e fundamentar a responsabilidade civil.

A invasão de pista contrária caracteriza conduta culposa e estabelece o nexo causal para fins de indenização.

O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por condutor que utiliza seu automóvel.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 370 e 85, §11; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível no 1001724-72.2021.8.26.0297, Rel. Des. Melo Bueno, j. 30.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 2570114/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.08.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1043531-81.2021.8.11.0041

APELANTES:
LUIZ CARLOS CORRÊA e MARCO ANTÔNIO SCARANTTI

APELADO:
HDI SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ CARLOS CORRÊA e MARCO ANTÔNIO SCARANTTI
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Regressiva,
ajuizada pela
HDI SEGUROS S.A.
, que julgou totalmente procedentes os pedidos, condenando os réus ao ressarcimento do valor de R$ 33.931,00 (trinta e três mil, novecentos e trinta e um reais) decorrente de indenização securitária paga por perda total de veículo envolvido em acidente automobilístico, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial indireta e da expedição de ofício ao Hospital do Câncer, o que teria inviabilizado a comprovação da dinâmica do acidente e da tese de mal súbito do condutor, alegam ainda que o julgamento antecipado violou o contraditório e a ampla defesa, pois a improcedência decorreu justamente da ausência de provas cuja produção foi obstada pelo juízo.

Alegam que, no mérito, inexiste prova robusta da culpa dos apelantes, tendo a sentença se baseado exclusivamente no boletim de ocorrência e no depoimento de policial rodoviário que não presenciou o acidente.

Afirmam que o referido policial foi categórico ao declarar desconhecer a causa da invasão da pista contrária, limitando-se a inferências baseadas em vestígios, o que fragiliza a conclusão adotada na sentença.

Sustentam que o boletim de ocorrência possui presunção relativa (
juris tantum
), não sendo apto, por si só, a comprovar a dinâmica do acidente nem a imputar responsabilidade civil.

Aduzem que há indícios relevantes de que o condutor do veículo segurado teria sofrido mal súbito, inclusive com relatos colhidos no local do acidente, o que reforça a plausibilidade da tese defensiva e evidencia a necessidade de dilação probatória.

Ao final, requerem o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, com a reabertura da instrução processual, subsidiariamente, pugnam pela reforma do
decisum
, a fim de que seja julgada improcedente a ação regressiva, diante da alegada fragilidade do conjunto probatório.

Em contrarrazões, o Apelado requer a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Houve o recolhimento do preparo, conforme comprovante id. 350952934.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento, tampouco se revela cabível a anulação da sentença, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente para o julgamento da controvérsia, inexistindo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Consoante dispõe o art. 355, inciso I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito é plenamente legítimo quando a causa se encontra madura, prescindindo da produção de outras provas.

Ademais, nos termos do art. 370 do CPC, incumbe ao magistrado, como destinatário final da prova, indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias à formação de seu convencimento.

No caso concreto, verifica-se que a controvérsia foi suficientemente elucidada pelos elementos documentais constantes dos autos, notadamente o boletim de ocorrência, os registros fotográficos e demais documentos produzidos à época dos fatos, os quais permitiram ao Juízo de origem formar convicção segura acerca da dinâmica do acidente e da responsabilidade civil envolvida.

Quanto a alegação de necessidade de produção de prova pericial indireta não se sustenta. Isso porque, além de fundada em elementos já constantes dos autos (fotografias e croqui), tal prova não se revela imprescindível à elucidação dos fatos, sobretudo quando o acervo probatório existente já se mostra suficiente. No mais, considerando o significativo lapso temporal transcorrido desde o sinistro, eventual perícia técnica indireta estaria baseada em dados pretéritos e incompletos, o que comprometeria sua confiabilidade e utilidade prática, revelando-se, portanto, medida inócua.

No que tange ao indeferimento da expedição de ofício ao Hospital do Câncer, igualmente não se verifica cerceamento de defesa. A prova pretendida possui caráter meramente especulativo, porquanto a eventual comprovação de tratamento médico do condutor do veículo segurado não seria, por si só, suficiente para demonstrar a ocorrência de mal súbito no momento do acidente, nem para afastar o nexo causal estabelecido com base nos demais elementos probatórios.

Assim, não há falar em violação ao devido processo legal ou em impedimento ao exercício do direito de defesa, porquanto as provas indeferidas não se mostram aptas a alterar o desfecho da demanda, inserindo-se a decisão recorrida no âmbito do poder instrutório do magistrado.

Diante desse cenário,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de ação regressiva de ressarcimento ajuizada por
HDI SEGUROS S.A.
em face de
LUIZ CARLOS CORREA e MARCO ANTÔNIO SCARANTTI
, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 27/03/2019, por volta das 13h50min, no Km 517,8 da Rodovia BR-163, no Município de Diamantino/MT.

Extrai dos autos que o sinistro consistiu em colisão frontal de elevada monta envolvendo o veículo VW/Voyage, regularmente segurado pela autora, e o veículo Fiat/Uno Mille, de propriedade do segundo apelante e conduzido pelo primeiro. O automóvel segurado trafegava em sua mão de direção, em fluxo regular da via, quando foi surpreendido pela invasão da pista contrária pelo veículo dos apelantes, culminando no impacto frontal que ocasionou danos severos aos automóveis envolvidos, resultando, inclusive, na perda total do veículo segurado.

Em razão do evento danoso, a seguradora procedeu ao pagamento da indenização securitária aos beneficiários do segurado, sub-rogando-se nos direitos deste, razão pela qual ajuizou a presente demanda visando ao ressarcimento dos valores despendidos.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito, especialmente quanto à suficiência do conjunto probatório para imputar culpa aos apelantes e, por conseguinte, à existência do dever de ressarcimento decorrente da sub-rogação securitária.

Pois bem.

A pretensão regressiva deduzida pela seguradora encontra amparo na legislação civil, a qual estabelece que, uma vez paga a indenização, o segurador se sub-roga, nos limites do valor desembolsado, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, sendo, portanto, plenamente legítima a busca pelo ressarcimento daquele que deu causa ao evento danoso.

No tocante à responsabilidade civil, a solução da controvérsia exige a verificação da presença dos elementos caracterizadores do dever de indenizar, quais sejam, a conduta culposa, o dano e o nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No caso concreto, o dano é incontroverso, consubstanciado no pagamento da indenização securitária. A controvérsia reside, portanto, na apuração da conduta e do nexo causal.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a dinâmica do acidente foi devidamente esclarecida pelo Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, documento público que goza de presunção relativa de veracidade, e que foi elaborado por agente estatal imediatamente após o sinistro, com base na análise dos vestígios materiais encontrados no local.

Conforme consignado no referido documento, o veículo conduzido pelo primeiro apelante trafegava pela contramão de direção, vindo a colidir frontalmente com o veículo segurado, que seguia regularmente em sua faixa de rolamento, conclusão está extraída a partir da observação de elementos objetivos, como posição final dos veículos, danos estruturais e marcas na pista.

Vejamos:

Tal elemento probatório foi corroborado em juízo pelo depoimento do policial rodoviário federal responsável pelo atendimento da ocorrência, o qual confirmou, sob o crivo do contraditório, que a invasão de pista pelo veículo dos apelantes constituiu o fator determinante da colisão.

Cumpre destacar que, embora o boletim de ocorrência não possua presunção absoluta de veracidade, sua força probatória somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário,
o que não se verifica na hipótese.

De outro lado, as alegações recursais não se mostram aptas a infirmar a conclusão firmada na origem.

A tentativa de desconstituir a dinâmica do acidente com base em interpretação subjetiva das fotografias constantes dos autos não possui o condão de afastar a conclusão extraída pela autoridade policial, sobretudo quando desacompanhada de qualquer outro elemento técnico ou probatório capaz de gerar dúvida razoável quanto à versão dos fatos acolhida na sentença.

Ademais, a simples discordância quanto à valoração da prova não autoriza a reforma do julgado, mormente quando o convencimento do magistrado se encontra devidamente fundamentado em elementos probatórios consistentes e harmônicos.

Nesse contexto, resta evidenciado que o veículo conduzido pelo primeiro apelante invadiu a pista contrária, conduta que, por si só, configura infração grave às normas de circulação e traduz comportamento imprudente, apto a caracterizar a culpa exclusiva pelo evento danoso.

A invasão de contramão de direção representa violação ao dever objetivo de cuidado imposto a todo condutor, sendo suficiente para estabelecer o nexo causal entre a conduta e o dano, ensejando o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Inobservância de sinalização (PARE) – Invasão de via preferencial– Colisão entre veículo e motocicleta – Presunção de culpa não elidida – Danos materiais comprovados – Indenização devida - Ação extinta em face de Adriano Nogueira e parcialmente procedente em face de Vitor Gabriel – Recurso desprovido, com observação.”
(TJSP; Apelação Cível 1001724-72.2021.8.26.0297; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2023; Data de Registro: 30/06/2023)”

Outrossim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária do segundo apelante, na qualidade de proprietário do veículo, em consonância com o entendimento consolidado do STJ, segundo o qual o proprietário responde solidariamente pelos danos causados por terceiro que conduz seu automóvel.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. NOVA ANÁLISE. VIOLAÇÃO DO ART. 489, II, E § 1o, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILÍCITO PROVOCADO POR TERCEIRO CONDUTOR. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 489, II, e § 1o, do CPC quando o Tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. 2. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF. 3.
Há responsabilidade objetiva e solidária do proprietário de veículo envolvido em acidente de trânsito provocado por atos culposos de terceiro que o conduz e provoca o acidente.
Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2570114 SP 2024/0048604-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)”

Dessa forma, evidenciados a conduta culposa, o dano e o nexo causal, não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida, que bem analisou o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie.

Ao arremate, verifico que o édito sentencial se encontra em perfeita consonância com as provas dos autos e com o ordenamento jurídico vigente, inexistindo fundamento apto a ensejar sua reforma.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026